Tribunal: TJDFT
Processo: 0717048-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR VIA POSTAL. RÉU AUSENTE TRÊS VEZES. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL VIA OFICIAL DE JUSTIÇA OU CARTA PRECATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CURADORIA ESPECIAL.
1. A citação editalícia é válida, quando restarem atendidos todos os requisitos constantes do art. 256, II, do CPC, que determina a adoção dessa modalidade de citação quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré.
2. Impõe-se a citação pessoal (oficial de justiça/carta precatória) no endereço da parte, cuja diligência postal com aviso de recebimento retornou com a informação “ausente por três vezes”.
3. Não se pode considerar que o réu se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível, quando não foram esgotados os meios existentes para sua localização, o que implica em nulidade da citação editalícia.
4. Agravo conhecido e provido.